Tribunal: STJ
Processo: 1501946-60.2021.8.26.0530
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2198214 - SP (2022/0272148-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEONARDO VINICIOS DOS SANTOS ALVES
ADVOGADA
: GEISA SILVA DE SANTANA - SP369477
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART.
33,
, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO
CAPUT
§
4o.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
ATOS
INFRACIONAIS
ANÁLOGOS.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS
DEMONSTRADA.
REGIME
PRISIONAL
MAIS
GRAVOSO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CP E ART. 42 DA
LEI DE DROGAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50429483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 0681e34e-6004-4f72-9b5e-8471f36020bf

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2198214 - SP (2022/0272148-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEONARDO VINICIOS DOS SANTOS ALVES
ADVOGADA
: GEISA SILVA DE SANTANA - SP369477
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART.
33,
, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO
CAPUT
§
4o.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
ATOS
INFRACIONAIS
ANÁLOGOS.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS
DEMONSTRADA.
REGIME
PRISIONAL
MAIS
GRAVOSO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CP E ART. 42 DA
LEI DE DROGAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO VINICIOS DOS
SANTOS ALVES contra a decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento
(fls. 357/359).
Sustenta a defesa, nas razões do regimental (fls. 363/373), que não
pretende o reexame do conjunto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias,
mas, sim, a revaloração jurídica de fatos incontroversos, notadamente no que se refere
à ausência de elementos concretos que evidenciem a dedicação habitual do agravante
a atividades criminosas ou sua inserção em organização voltada ao tráfico de drogas.
Alega que a decisão agravada incorre em indevida aplicação da Súmula 83
/STJ, por adotar entendimento divergente da jurisprudência consolidada desta Corte,
segundo a qual a simples existência de atos infracionais pretéritos, praticados durante
a adolescência, não constitui fundamento idôneo para afastar a minorante prevista no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA48955243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 18:22:03
Código de Controle do Documento: 9eae3031-258d-426d-837a-e7b008364687

Afirma, ainda, que a fixação de regime inicial mais gravoso careceu de
fundamentação adequada, contrariando o art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, e o
entendimento consolidado do STJ, violando o princípio da individualização da pena.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida,
o provimento do agravo regimental para que o recurso especial seja conhecido e
provido em sua integralidade.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
Transcrevo a ementa da decisão que é objeto deste agravo regimental (fl.
357):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE
DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO COM FUNDAMENTO
EM ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS DEMONSTRADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO FIXADO
COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ART. 33, § 2o, E § 3o, DO CÓDIGO
PENAL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRECEDENTES DO STJ INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ.
Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, improvido.
A decisão agravada foi clara ao reconhecer que o afastamento da causa de
diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 fundou-se em elementos
concretos extraídos do acervo fático delineado pelas instâncias ordinárias. Consta
expressamente do acórdão recorrido que o ora agravante praticava o tráfico como
meio de vida, possuindo antecedentes por atos infracionais análogos ao tráfico de
drogas, além de ser conhecido como “gerente” da comercialização ilícita na região (fl.
281).
Tais dados demonstram atuação habitual e relevante no contexto da
traficância, justificando, à luz da jurisprudência consolidada desta Corte, o afastamento
do benefício legal.
A orientação firmada no julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP (Terceira
Seção) – no sentido de que atos infracionais anteriores podem ser considerados para
fins de reconhecimento de dedicação a atividades criminosas, desde que haja
gravidade concreta e contemporaneidade – foi expressamente observada no caso dos
autos. A decisão monocrática destacou que os fatos infracionais são de 2018 e 2019,
Documento eletrônico VDA48955243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 18:22:03
Código de Controle do Documento: 9eae3031-258d-426d-837a-e7b008364687

próximos ao delito ora julgado, e referem-se à mesma tipologia penal (tráfico de
drogas), o que, aliado à atuação funcional do recorrente na traficância, reforça a tese
de habitualidade.
Quanto à alegação de que os atos infracionais não podem repercutir na
dosimetria da pena, a jurisprudência do STJ admite tal utilização em caráter
excepcional e fundamentado, como se deu na hipótese em exame, diferentemente das
decisões invocadas pela defesa, cuja análise demanda a valoração de outro contexto
fático. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.196.789/MG, Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
3/3/2023
No tocante ao regime prisional fixado, igualmente não há irregularidade. O
acórdão recorrido adotou fundamentação concreta, baseada na quantidade (66,12 g de
cocaína e 11,97 g de maconha) e na diversidade dos entorpecentes apreendidos, bem
como em circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à personalidade e conduta
social do agente, avaliadas com base em dados objetivos colhidos dos autos. Assim, a
fixação do regime mais gravoso está em consonância com o art. 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal e o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
Ilustrativamente: AgRg no HC n. 340.902/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, DJe
.
16/3/2017
Ressalte-se, por fim, que a reforma das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias demandaria o reexame aprofundado de fatos e prova. A
propósito: AgRg no HC n. 729.295/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe
; e AgRg no HC n. 723.937/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
31/3/2022
Turma, DJe
.
29/3/2022
Ademais, a tese recursal colide com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide também o óbice da Súmula 83/STJ.
Em suma, o agravante não trouxe argumentos novos aptos a infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, que deve ser mantida por seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48955243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 18:22:03
Código de Controle do Documento: 9eae3031-258d-426d-837a-e7b008364687

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.198.214 / SP
Número Registro: 2022/0272148-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15019466020218260530 20220000302499
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEONARDO VINICIOS DOS SANTOS ALVES
ADVOGADA
: GEISA SILVA DE SANTANA - SP369477
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONARDO VINICIOS DOS SANTOS ALVES
ADVOGADA
: GEISA SILVA DE SANTANA - SP369477
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50397737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:32
Código de Controle do Documento: 90fdf9ef-186f-4165-b42b-cdfe6070ef57

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:32
Código de Controle do Documento: 90fdf9ef-186f-4165-b42b-cdfe6070ef57